Tribunal: TJSP
Processo: 2268432-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE RECLAMA O ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS, ESTES JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL PARA TANTO INSTITUÍDA (CNIB) - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE RECLAMA O ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS, ESTES JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RESP 1.377.507/SP - CITAÇÃO DOS DEVEDORES, DIANTE DO NÃO PAGAMENTO, OU DE OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA, E DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESSUPOSTOS PRESENTES - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE DE SE UTILIZAR, POR DESFORÇO PRÓPRIO, DO MEIO PRETENDIDO – PROVIMENTO CG No 39/2014 – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2268432-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BEMIS DO BRASIL IND. E COM. EMBALAGENS LTDA, são
agravados
SEBIL
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
VIGILÂNCIA
INDUSTRIAL
E
BANCÁRIA
LTDA.
-
MASSA
FALIDA
e
STAR
TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO
CONTI MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43987
AGRV.No: 2268432-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BEMIS DO BRASIL IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
AGDOS : SEBIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA
INDUSTRIAL E BANCÁRIA LTDA. - MASSA FALIDA, E STAR
TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA
INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DA
CENTRAL
NACIONAL
PARA
TANTO
INSTITUÍDA
(CNIB)
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA

ADEQUAÇÃO
DA
MEDIDA
-
MEDIDA
EXCEPCIONAL
QUE
RECLAMA
O
ATENDIMENTO DE TODOS OS CRITÉRIOS,
ESTES JÁ DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO
RESP 1.377.507/SP - CITAÇÃO
DOS
DEVEDORES,
DIANTE
DO
NÃO
PAGAMENTO, OU DE OFERECIMENTO DE
BENS À PENHORA, E DA NÃO LOCALIZAÇÃO
DE BENS PENHORÁVEIS
PRESSUPOSTOS
PRESENTES
-
IMPOSSIBILIDADE
DA
AGRAVANTE
DE
SE
UTILIZAR,
POR
DESFORÇO PRÓPRIO, DO MEIO PRETENDIDO
PROVIMENTO CG No 39/2014
RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por BEMIS DO BRASIL IND. E COM. EMBALAGENS LTDA, uma vez
tirado em Incidente de Cumprimento de Sentença, este que vem sendo
movimentado em Ação Declaratória, esta que promove contra SEBIL
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
VIGILÂNCIA
INDUSTRIAL
E
BANCÁRIA LTDA. - MASSA FALIDA, e STAR TECNOLOGIA EM
SERVICOS LTDA, uma vez dirigido a R. Decisão que vem copiada a fls.
166, pela qual teve indeferido pedido de decretação da indisponibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bens dos executados, indisponibilidade esta a ser atingida através do
acionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para tanto
instituída (CNIB).
Inconformada com os termos definidores da R. Decisão
como proferida, dela recorre a agravante o que faz na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que
o sistema CNIB por ela indicado reúne condições de promover a efetiva
indisponibilidade de eventuais bens das executadas, sendo que tal pedido
só possa ser atendido com a necessária intervenção do Judiciário. Ademais,
dá conta de que já se viram esgotados todos os demais meios possíveis de
localização de eventuais bens existentes/mantidos em nome das recorridas,
conforme consultas já desenvolvidas através do acionamento dos sistemas
“RENAJUD”, “INFOJUD”, e “BACENJUD”, sendo fato que inexistem óbices
legais a que tal providência seja determinada pelo Juízo, de sorte a imprimir
efetividade e utilidade ao processo, razão pela qual pediu para que venha a
ser integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão indevidamente proferida.
Processado o recurso, foram a seguir dispensadas
informações (fls. 174), sendo que as agravadas, conforme dão conta pela
certidão de fls. 178, não apresentaram suas devidas contraminutas, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pela empresa ora
agravante está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois de
forma efetiva, de rigor reconhecer que a R. Decisão atacada não apreciou
de forma adequada a pretensão como por ele deduzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como bem esclarecido no todo processado, busca a
exequente o bloqueio de bens passíveis de constrição judicial, estes
mantidos em nome das executadas, ora recorridas, sendo certo que não
reúne condições de localizá-los sem a efetiva participação do Poder
Judiciário, que por mais assoberbado que possa estar, não deve se furtar ao
desenvolvimento de atividades em tais situações.
Conforme consta do feito, a recorrente já encetou
tentativas, e por diversas vezes, na busca de localizar bens de titularidade
das agravadas, não obtendo sucesso nas empreitadas, uma vez que não
logrou êxito em encontrar em nome das devedoras, bens penhoráveis
suficientes a satisfação do débito exequendo, exatamente como já indicado
ao longo do processo, o que foi tentado, ainda que sem resultados positivos,
através do acionamento dos sistemas “BACENJUD”, “INFOJUD”, e
“RENAJUD”, o que demonstra, e de forma suficiente, que somente esteja ao
alcance do Judiciário suprir tais insucessos.
Assim, conforme se verifica, “A Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens
CNIB, se constitui em sistema de alta
disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, e que se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades
Administrativas”. Não bastasse o quanto até aqui indicado, dá conta o texto,
o que faz em efetiva continuidade que: “Na prática, a CNIB realiza
verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela
indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do
patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate
ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.”
(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional)
Diante do quanto exposto, e tendo em vista que se
viram frustradas todas as tentativas encetadas para localização de bens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executadas, isto a contar de 2016 quando intimadas no Incidente, de rigor
reconhecer que bem resultaram comprovados nos autos principais, isto
porque atendidos, os requisitos necessários para o deferimento da medida,
o que se tem em conformidade com os limites definidos através do
julgamento do REsp 1.377.507/SP, este que se deu sob os efeitos do art.
543-“C”, do CPC de 1973 (art. 1.036, do CPC atual), momento em que o C.
STJ assim se definiu em relação a questão: “(i) citação do executado; (ii)
inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no
prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.”.
Diante do quanto até aqui definido, se mostra de efetivo rigor o acolhimento
do pedido como apresentado pela exequente, de sorte a conferir efetividade
ao Incidente de Cumprimento de Sentença.
Nesse sentido este E. Tribunal Bandeirante vem
decidindo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MONITÓRIA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA
EXECUTADA
MEDIDA QUE VISA A CONFERIR
EFETIVIDADE
À
EXECUÇÃO
-
RECURSO
REPETITIVO DO C. STJ
DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
QUE
OCORRA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO
DEVEDOR EM EXECUÇÃO CIVIL
RECURSO
PROVIDO. De acordo com o Provimento no 39/2014
do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação
com a Associação dos Registradores Imobiliários de
São Paulo (ARISP) e Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil, foi instituída a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. E considerando
que a medida requerida pela agravante visa conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efetividade à execução, já que as tentativas de
localização de bens da executada não se mostraram
suficientes à satisfação do débito, é cabível o
deferimento da indisponibilidade de bens. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086721
-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020;
Data de Registro: 22/06/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Pedido
de emissão de ordem de indisponibilidade de bens
do executado, por meio da CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens)
Possibilidade

Sistema criado e regulamentado pelo Provimento no
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça

Medida válida para se conferir efetividade à
execução, de modo a evitar a dilapidação do
patrimônio do devedor
Decisão reformada para
deferir o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens do executado

RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2160951
-70.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
16/09/2019)
“Agravo de instrumento. Execução. Inclusão do
nome do devedor no sistema CNIB (Central Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de Indisponibilidade de Bens). Meio próprio e
adequado na busca de bens do devedor. Processo
executivo que tramita desde 2012 sem a satisfação
da obrigação inadimplida, o que não se mostra
razoável. R. decisão reformada. Precedentes deste
E. TJSP. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138999
-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de
cobrança - Cumprimento de sentença
Pedido
formulado pela credora para inscrição do nome da
executada no cadastro de inadimplentes, via
SERASAJUD, bem como inscrição no Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB

Admissibilidade
Executada que não pagou o
débito nem indicou bens passíveis de penhora

Tentativas de localização de bens que resultaram
infrutíferas Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192409
-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)
À luz do quanto exposto, necessário reconhecer que
deve prosperar o pedido como deduzido em agravo tirado pela empresa
exequente, de sorte a se determinar expedição de ordem de
indisponibilidade de bens em desfavor das executadas, ora recorridas, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268432-58.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tanto observados os limites do pedido apresentado pela recorrente.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator